Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752792-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, MARCOS ANTONIO ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora